Tribunal: TJBA
Processo: 8036281-61.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Embargos de Declaração Simultâneos Procedimento Comum Cível nº 8036281-61.2024.8.05.0000 Autor: Município de Nova Soure Advogado: Mateus Wildberger Santana Lisboa (OAB/BA 33.031) Advogado: Gustavo Vieira Alves (OAB/BA 29.208) Réu: Estado da Bahia e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER Advogada: Daniela Montenegro Mota Dominguez (OAB/BA 30.016) Advogado: Pedro Luiz Reis Chagas (OAB/BA 70.521) Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. TRÊS RECURSOS OPOSTOS. MUNICÍPIO DE NOVA SOURE, ESTADO DA BAHIA E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). PROCESSO ORIGINAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 8036281-61.2024.8.05.0000. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AO MÉRITO. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E DA CONDER ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO, MANTENDO-SE O VALOR ARBITRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE REJEITADO INTEGRALMENTE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE. Alegação de omissão por não ter sido considerado o Decreto Estadual nº 23.718 de 23 de maio de 2025, que homologou a situação de emergência do Município. Fato novo que não se enquadra nos requisitos para modificação do julgado. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que obras de pavimentação e drenagem não se qualificam como "ações sociais", não justificando a dispensa de certidões fiscais. Ausência de nexo causal entre a situação de emergência (seca e estiagem) e a obra de pavimentação. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DA CONDER. Alegação de omissão e contradição na fixação dos honorários advocatícios. O acórdão, embora tenha se fundamentado no art. 85, § 2º, do CPC, que prevê percentuais sobre o valor da causa, fixou um valor nominal de R$ 5.000,00. Contradição evidenciada, pois o valor fixado não corresponde ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa de R$ 7.484.910,70. Embargos acolhidos em parte para sanar a contradição e esclarecer que a fixação se deu com base no §8º do Art. 85, em razão das peculiaridades da causa, mas mantendo o valor arbitrado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos opostos contra acórdão proferido nos autos do Procedimento Comum Cível nº 8036281-61.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos opostos pelo Município de Nova Soure e acolher parcialmente os embargos opostos pelo Estado da Bahia e pela CONDER, mantendo, contudo, inalterado o julgado, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator